Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-52.2022.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005333-52.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANI COELHO DA SILVA - CPF: 053.937.211-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA - CPF: 865.701.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GOMES SUDRE - CPF: 514.223.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE NUNES ALVES - CPF: 788.192.371-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - INVIABILIDADE – DOLO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO -

AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ACENTUADA – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CP – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – LEI MARIA DA PENHA VISA RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes a sustentar o édito condenatório.

O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do apelante especial reprovabilidade.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geovani Coelho da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (ID. 161868224).

A defesa pleiteia a reforma da sentença objetivando a absolvição do apelante, argumentando a inexistência, no âmbito judicial, de provas suficientes para a condenação ou, ainda, a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva.

Requer, ainda, a reforma da sentença em relação à primeira fase da dosimetria da pena, bem como a não aplicação da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal.

Por fim, almeja a exclusão do valor fixado a título de indenização à vítima ou que seja readequado para valor não superior a R$ 1.000,00 (ID. 161868243).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 161868250).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (ID. 167225195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“ (...) no dia 15 de junho de 2022, por volta de 23h10min, em frente à residência localizada na Rua Tuffi Vieira Lima, nº 10, Bairro Sena Marques, nesta cidade, o denunciado Geovani Coelho da Silva, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Eliana Nunes Alves. Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 11 (onze) anos. Consta dos autos que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados pelo denunciado (PJE 1000044-41.2022.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além da proibição de frequentar a residência de seus familiares. A par disso, constata-se que, nas condições de tempo e lugar acima indicadas, a ofendida, que se encontrava na residência de sua genitora, ao perceber que o dispositivo “botão do pânico” indicava uma possível aproximação do acusado, acionou a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil. Ato contínuo, em razão da solicitação da vítima, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deslocou-se até aquela residência e ao se aproximar do local encontraram o denunciado há poucos metros dali (conforme indica relatório de monitoramento por tornozeleira eletrônica ao Id nº 88273005 - págs. 01/07), motivo pelo qual fora dada voz de prisão em flagrante delito. Consta dos autos, ainda, que o denunciado esteve naquela mesma residência no dia anterior, portando uma arma branca (faca), a qual teria sido utilizada para ameaçar a vítima dias antes (cujo fato fora registrado em boletim de ocorrência de nº 2022.161271), sendo que, na oportunidade, a genitora da ofendida conseguiu apreender tal objeto, o qual foi posteriormente entregue pela vítima em Delegacia de Polícia.”

Inicialmente, o apelante requer a absolvição por insuficiência de prova, ou, subsidiariamente, seja o réu absolvido ante a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, contudo, melhor sorte não assiste o apelante.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se, incontroversamente, demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, de fl. 7, termo de apreensão, à fl. 15, boletim de ocorrência, às fls. 32-33, laudo pericial de lesão corporal, de fls. 35-42, em conjunto com os depoimentos prestados pela vítima
Eliane Nunes Alves.

O apelante
Geovani Coelho da Silva
, quando interrogado em juízo, negou os fatos que lhes foram imputados, dizendo ter ido em uma residência localizada nas proximidades da casa da ofendida sem saber que ela ainda morava naquele local (ID 94578988).

Em Juízo, a ofendida
Eliane Nunes Alves
afirmou, em suma, que:

“(...) foi até a delegacia de polícia buscar o botão do pânico; que quando chegou em sua casa, o botão do pânico começou a disparar; que o acusado estava próximo a sua residência; que sua genitora viu o acusado descendo de um mototáxi nas proximidades de sua casa naquele dia; que ficou muito apavorada e acionou a polícia que se fez presente ao local e encontrou o localizado próximo a sua residência; que tem muito medo do acusado e está muito abalada por tudo que já sofreu (ID 94578987).

Os investigadores de Polícia Civil
Eládio Crisóstomo de Oliveira
e
Gilvan Gomes Sudré
, inquiridos em juízo, relataram que:

“no dia do fato estavam de plantão e foram acionados pela ofendida que entrou em contato relatando que possuía o botão do pânico; que como não possuem acesso à localização do monitoramento eletrônico entrou em contato com o pessoal do sistema penitenciário e eles relataram que não teria como repassar a localização, entretanto, houve autorização do judiciário; que o acusado foi localizado próximo à residência da ofendida; que o acusado disse que o local onde estava pertencia aos patrões dele; que o acusado relatou que também havia ido ao fórum assinar alguns documentos, entretanto, o fórum também fica nas proximidades da residência da ofendida; que quando o acusado foi preso estava no local o patrão do acusado, sendo que ele não teve reação alguma ao ser preso, ficando calmo” (ID’s 94581691 e 94578989).

Assim diante da análise dos autos, não há se falar em insuficiência de provas, ainda mais em se tratando de delitos dessa natureza, nos quais a palavra da vítima possui grande relevância, principalmente quando se encontra em harmonia com as demais provas coligidas aos autos, motivo pelo qual também improcede o pleito de absolvição sufragado na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, pois a vítima foi clara ao dizer que o apelante proferiu ameaças contra si.

Nesse sentido:

“(...) 1) É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão e a ameaça sofrida (...)” (N.U 1008486-37.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Logo, o apelante cometeu o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), mostrando-se inviável o acolhimento da tese absolutória.

A defesa busca, ainda, a reforma da dosimetria da pena imposta na sentença. Todavia, de igual forma, entendo que não comporta provimento.

Verifico que o juízo singular elevou a pena basilar do apelante por considerar como negativa a circunstância judicial da
culpabilidade
, justificando que
“(...) as afirmações da vítima de que é efetivo o temor da soltura do réu,
que sempre descumpre as ordens judiciais
e desconsidera a atuação estatal, temendo por sua vida e de seu filho que é portador de necessidades especiais.”
(ID. 161868224).

Seguindo essa linha de entendimento e volvendo-se as especificidades do caso concreto, entendo que a conduta do acusado realmente extrapolou o tipo penal, na medida em que descumpre
corriqueiramente
as ordens judiciais de se manter afastado da vítima, de modo que a dosimetria não padece de qualquer irregularidade a ser sanada. Nesse sentido:

“(...) 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2. Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. (...)” (STJ - AgRg no HC: 506558 RJ 2019/0117982-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).

No tocante ao pleito da defesa de não aplicação da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, entendo que também não comporta provimento, pois mostra-se perfeitamente cabível o aumento da pena empregado pelo magistrado no caso em tela, vez que foi observado o preceito fundamental da proporcionalidade na sua fixação, seguindo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o crime foi praticado
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

Nesse sentido:

“(...) 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Assim, inexistindo violação ao princípio do
bis in idem
, deve ser mantida a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão ou redução da indenização arbitrada a título de reparação de danos, estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$3.000,00, não há meios de ser acolhida tal pretensão.

Em uma análise acurada do tema em debate, verifica-se que a Lei nº 11.719/2008 alterou o disposto no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, trazendo a possibilidade de reparação civil da vítima, com a fixação pelo magistrado
a quo
de valor mínimo no momento da prolação da sentença. Sobre esse assunto a atual jurisprudência e doutrina pátrias admitem ser cominado tal valor, quando tal reparação pecuniária tiver sido requerida pela ofendida ou pelo Ministério Público.

No presente caso, verifica-se que o
Parquet
de primeiro grau formulou pedido de reparação de danos morais na denúncia, conforme ressai da peça acostada as fls. 98-100, facultando ao apelante a oportunidade de defesa e contraditório.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em casos de crimes praticados no ambiente doméstico, além de ser possível a fixação da indenização de valor mínimo quando expressamente requerido, não há necessidade de especificação da quantia e nem de produção de provas.

Nesse sentido, também é o entendimento desse e. Sodalício

“(...) Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT).” (TJMT - Apelação Criminal nº 0003744-45.2019.8.11.0037 - Classe CNJ-417 - Comarca de Primavera do Leste - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 07.03.2023).

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023